Tribunal: TJDFT
Processo: 0747326-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0747326-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROLEMBERG GOMES DA SILVA CUTRIM AGRAVADO: AMARILDO DIAS FONSECA D E S P A C H O Ao ID 77809374, o recorrente afirmou que deixou de comprovar o recolhimento de custas pois o sistema Pag Custas estava inoperante. Declarou que “tão logo seja restabelecido o sistema, providenciará seu o devido recolhimento do preparo.”. Entretanto, não consta nos autos qualquer comprovante. Intime-se o recorrente para, no prazo de cinco dias, promover o recolhimento, sob pena de deserção. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator